Tribunal: TJES
Processo: 5000112-67.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-67.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXANDRO ALVES FERREIRA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES APARECIDA LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000112-67.2020.8.08.0038

RECORRENTE: ALEXANDRO ALVES FERREIRA

RECORRIDA: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES APARECIDA LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RECORRENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
/
VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RECORRENTE DEMONSTRADA.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE AO FAZER UMA ULTRAPASSAGEM, COLIDIU COM O CARRO DO REQUERIDO, QUE ESTAVA FAZENDO UMA MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA, O QUE IMPOSSIBILITOU QUE O AUTOR REAGISSE, OCASIONANDO A COLISÃO. AFIRMA QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO SE TRATAVA DE UM ALUNO DO REQUERIDO, QUE ESTAVA EM AULA PRÁTICA, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTRUTOR DA AUTOESCOLA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS
E
PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO CONTRAPOSTO,
CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 2.385,71 DE DANOS MATERIAIS E R$ 3.230,00 DE LUCROS CESSANTES AO REQUERIDO.
RECURSO INOMINADO DO AUTOR.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU CONDUTA IMPRUDENTE DO ALUNO DA AUTOESCOLA E AUSÊNCIA DE CULPA DO RECORRENTE PARA A OCORRÊNCIA DA COLISÃO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE SUA PRETENSÃO INICIAL, E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE, VERIFICO QUE AS PROVAS TESTEMUNHAS SÃO UNÍSSONAS EM DEMONSTRAR A CULPA DO ORA RECORRENTE NA OCORRÊNCIA DO REFERIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO, TENDO INCLUSIVE O REQUERENTE CAUSADO O ACIDENTE REALIZANDO ULTRAPASSAGEM LOCAL NÃO PERMITIDO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, VEJAMOS:
“Nesse sentido, entendo não comprovada a culpa do condutor requerido no acidente, até porque, deveria o autor guardar distância de segurança frontal ao veículo da ré, a fim de evitar, sabendo que a via não tem acostamento, a colisão. Até porque, o acidente ocorreu quando o autor tentava ultrapassar a fila de veículos, de acordo com as testemunhas presenciais. Vale dizer, o acidente se deu por culpa do autor.”
LOGO, A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NA FORMA DO ART. 98, §3º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, entretanto, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)